Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. LEI 13.718/2018. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

1. Nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução a aplicação da lei penal mais benéfica, quando já transitada em julgado a sentença condenatória.

2. Não cabe a desclassificação da condenação pelo crime previsto no artigo 217-A, do CP, para o artigo 215-A, do CP, no caso de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado contra menor de 14 anos, caracterizado pela violência presumida.

3. O legislador deixou claro, ao fixar a pena para o artigo 215-A, do CP, que o crime de importunação sexual é delito subsidiário, ao consignar expressamente que a pena deste tipo só se aplica “se o ato não constitui crime mais grave".

4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.